Tribunal: TJSP
Processo: 2199329-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 - Negativa de cobertura – Bomba de infusão de insulina – Prescrição médica - Obrigatoriedade de cobertura de procedimentos, equipamentos, medicamentos e insumos necessários ao tratamento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.